Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há vício de contradição no acórdão, quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas.
3. Embargos de declaração desprovidos.